Tribunal: TJDFT
Processo: 0723820-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723820-06.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILBERTO SOUZA DA SILVA PACIENTE: GILBERTO SOUZA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: Cuida-se de habeas corpus impetrado, de próprio punho, por Gilberto Souza da Silva, contra condenação, já transitada em julgado, na qual restou condenado pela prática de organização criminosa, cuja pena corporal alcançou 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Insurge-se o paciente ao argumento de que sua reprimenda corporal fora estabelecida em patamar muito elevado. Por fim, pleiteia a revisão de seu julgado. Despacho, ID 27613975, determinando, após as informações da Autoridade impetrada, remessa dos autos à Defensoria Pública para eventuais providências, acaso necessárias. Informações prestadas, ID: 27774821, noticiadoras de que o paciente se encontra recolhido atualmente na PDF-II, em cumprimento à pena total de 55 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão no regime fechado, pela prática de crimes comuns e hediondos. Informa ainda que não havendo intercorrências no curso da execução, o paciente preencherá o requisito objetivo para progressão de regime semiaberto em 14/8/2023. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ. É o relatório. Decido. No presente habeas corpus, o impetrante/paciente pleiteia, em suma, a interposição de recurso especial em face de condenação por crime de organização criminosa para que sua pena seja reduzida. Conforme Relatório da Situação Processual Executória referente à Execução Penal n. 0001838-10.2013.8.07.0015 (ID 27774821 – pag. 11), o paciente cumpre pena total de 55 (cinquenta e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias. Está incluso no regime fechado, com previsão para progressão em 14/08/2023. Em relação à condenação pelo crime de organização criminosa (Ação Penal n. 0003306-67.2017.8.07.0015 / 2014.01.1.184157-2), o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses pelo delito do Art. 2o, § 2o e § 4o, IV da Lei 12.850/13 - Lei de Organização Criminosa. O acordão, que confirmou a sentença condenatória, transitou em julgado em 15/3/2018 (ID 27996299 – pag. 50). A Defensoria Pública do Distrito Federal, ao atuar na defesa técnica do requerente, informou: (...) 01. O paciente cumpre pena total de 55 anos, 5 meses e 5 dias. Já cumpriu até a data atual, o montante de 13 anos, 1 mês e 12 dias. Está incluso no regime fechado, com previsão para progressão em 14/08/2023. 02. O sentenciado busca por meio do habeas corpus em epígrafe a interposição de eventual Recurso Especial em face do acórdão que confirmou a sentença condenatória por crime de organização criminosa, por entender que a pena imposta é demasiadamente alta. 03. Compulsando os autos de execução, verifica-se que tramita em desfavor do paciente execução n. 0003306 67.2017.8.07.0015 (Ação Penal 20140111841572), a qual veicula pena de 9 anos e 4 meses pelo delito do Art. 2o, § 2o e § 4o, IV da Lei 12.850/13 - Lei de Organização Criminosa; 04. Também constatou-se que o paciente possui advogado constituído nos autos de execução, cuja a última manifestação data de 03/05/2021. 05. Não há que se falar em Recurso Especial no caso em questão, mormente porque o acórdão que confirmou a sentença condenatória transitou em julgado em 15/03/2018. 06. Também o presente habeas corpus impetrado constitui via inadequada para análise do requerimento do paciente, já que este requer revisão do julgado, sobretudo, a que tudo indica, referente à dosimetria da pena imposta. 07. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido. 08. Todavia, informamos que a Defensoria Pública, por meio da 1a Defensoria Pública do Núcleo de Segundo Grau e Tribunais Superiores, submeterá o pleito do sentenciado à análise para eventual ajuizamento de revisão criminal. (...) De fato, a via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. No caso em exame, diante de um processo com trânsito em julgado, conforme certidões exaradas pela Secretaria da Primeira Turma Criminal e pela Secretaria da Segunda Vara Criminal de Brasília (ID 27996299 - Pág. 50-51), se faz necessária a desconstituição da coisa julgada, sendo que o recurso cabível para discutir tal questão na esfera criminal é a revisão criminal. Incabível é a utilização do writ como sucedâneo recursal. Acerca do tema, trago à colação julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULITÉ SANS GRIEF” – INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163343 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019) Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Homicídio qualificado em continuidade delitiva. Tribunal do Júri. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus não conhecido. (HC 114537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 30-05-2018 PUBLIC 01-06-2018) 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 336.207/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador